Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DIÁRIO DE JUSTIÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP, art. 241-A da lei 8.069/990 e art. 16 da Lei 10.826/03. A sentença julgou procedente o pedido do parquet. O réu recorreu.

2. A intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, somente se estiver preso, ao passo que se estiver em liberdade e possuir defensor constituído, é apta a ensejar a fluência do prazo recursal a intimação realizada via Diário de Justiça em nome do patrono da parte. Inteligência do art. 392 do Código de Processo Penal e da súmula 710 do STF. Precedentes TJDFT.

3. Iniciada a fluência do prazo recursal a partir da publicação no Diário de Justiça, a interposição do recurso de apelação após esgotado o prazo legal (5 dias – art. 593 do CPP) conduz à declaração de intempestividade do apelo, não havendo que se falar em nulidade pela frustração da intimação pessoal do réu, visto ser desnecessária no caso em tela.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.